Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS PELO STJ. ART. 85, §11, CPC. MAJORAÇÃO. CUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos moldes do art. 85, §11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários advocatícios anteriormente fixados considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal e em atenção aos parâmetros legais dos §§ 2o a 6o do mesmo artigo.
2. A majoração dos honorários advocatícios “em 10% sobre a verba arbitrada na origem” conforme fixado pelo C. STJ em sede recursal implica o aumento de 1% (um por cento) sobre o percentual de 10% arbitrado na fase de conhecimento, o que totaliza o percentual de 11% (onze por cento) a ser pago a título de verba honorária em favor do ora agravante.
3. A fim de conferir eficácia ao determinado durante todo o trâmite do cumprimento de sentença e constituir a coisa julgada, comporta reparo a r. decisão agravada para constar a majoração recursal determinada pelo STJ no julgamento do REsp 1.711.432/DF, em atenção ao estabelecido no art. 85, §11, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.